Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705896-30.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DE AGUIAR, BANCO BMG SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA D E S P A C H O Vistos etc. De início, malgrado apresentados sem adequada técnica jurídica - pois foram opostos 2 (dois) embargos de declaração, em datas distintas, em face da mesma decisão (ID 56962240 e 57283275), passa-se ao apontamento da questão que deverá ser esclarecida pelo ora embargante: I - Como cediço, no sistema recursal vigente, em regra, não se admite a interposição de dois recursos em face de uma mesma decisão, mesmo instrumento recursal em datas distintas, pois à luz do princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, impõe-se a observância do referido princípio, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, ou seja, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do “decisum” causador do inconformismo. Nesse contexto, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), assim como no princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o ponto acima assinalado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator